Tribunal: STF
Processo: RE 1497654
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nilvar Ferreira Mendes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO PELO VALOR INTEGRAL. SUSPENSÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DEVIDA. NOVA EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. DESCABIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida ação de cumprimento individual de sentença coletiva que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, suspendeu apenas o pagamento até o trânsito em julgado da decisão na qual se discute o exato valor exequendo (incidência ou não do IPCA-E como índice de correção monetária). 



    1.1. Nesta sede, o agravante pede o prosseguimento regular da execução, até a final satisfação da dívida, expedindo as requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso.



    2. Particularmente no que se refere a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso, conforme entendimento firmado no julgamento do RE n.º 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, o STF admitiu o prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento". 



    3. Ocorre que, no caso específico dos autos, já foi determinada pela decisão agravada a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral, conforme provimento favorável obtido em agravo anterior, tendo sido condicionado apenas o pagamento dos créditos ao trânsito em julgado do recurso. 



    3.1. Assim, considerando que o juízo da origem já determinou a expedição do precatório pelo valor integral da dívida, sobrestando apenas o pagamento até o trânsito em julgado do agravo no qual se discute o valor exato da execução, descabida a expedição de requisição de pagamento pelo valor incontroverso. 



    3.2. Do mesmo modo, se revela prudente a manutenção da decisão agravada que sobrestou apenas o pagamento da requisição expedida pelo valor integral, considerando a possibilidade de ser retificada, sem causar qualquer prejuízo ao erário, em caso de alteração do valor exequendo por instância superior. 



    4. Ademais, no presente caso, relevante observar que, tendo sido determinada a expedição das requisições de pagamento pelo valor integral, sem que o precatório/RPV tenha ingressado na fila de pagamento, a suspensão do pagamento registrada pela decisão agravada sequer atinge o direito da parte. 



    4.1. Enfim, diante da particularidade do caso em análise, é de boa cautela manter a decisão agravada que, embora tenha determinado a expedição de requisição de pagamento pelo valor integral, condicionou o efetivo pagamento ao trânsito em julgado da decisão na qual se controverte o exato valor exequendo, sendo incongruente determinar nova expedição de pagamento pelo valor incontroverso. 



    5. Recurso improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput (segurança jurídica), LXXVIII (razoável duração do processo) e do art. 100, § 2º, todos da Constituição Federal.



    Em síntese, alega-se que o acórdão recorrido transgride o entendimento firmado por esta Corte no Tema 28/RG sobre a possibilidade de expedição de precatórios relativamente a valores incontroversos antes mesmo de o título executivo transitar em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Coisa julgada. Pedido de reconhecimento de atividades especiais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1180679 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30-05-2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO PARLAMENTAR. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 836918 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 23-06-2015)



    Por seu turno, da análise dos autos, verifica-se que  acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Supremo, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”, conforme restou assentado no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28/RG), Rel. Min. Marco Aurélio (DJe 01.07.2020), situação que não se amolda ao presente caso.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2024. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 3º e 5º, DA CF. INVIABILIDADE. TEMA 28 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMA 660 DA RG. 1. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já concluiu pela inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (ARE 1466739 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-06-2024 PUBLIC 12-06-2024)



    “Suspensão de segurança. Estado de Sergipe. Ordem judicial de cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa. Título judicial não transitado em julgado. Violação do regime constitucional dos precatórios. Plausibilidade jurídica do pedido. Configuração de risco de lesão à ordem e à economia públicas. Precedentes. 1. As obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora — independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) — estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, § 3º). 2. Além de proteger a Administração Pública contra a obstrução judicial inesperada do acesso a recursos indispensáveis à manutenção de serviços públicos essenciais e à preservação da ordem administrativa, o regime constitucional dos precatórios atende, ainda, o propósito de dar concretude aos princípios da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no pagamento das dívidas da Fazenda Pública. 3. Cumprimento imediato de obrigação de pagar quantia certa, sem o trânsito em julgado do título judicial nem a expedição de precatório, transgride a sistemática constitucional de pagamentos das dívidas da Fazenda Pública (CF, art. 100). 4. Suspensão de segurança conhecida e concedida. Prejudicado o agravo.” (SS 5614 MC-AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1339354 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-11-2021)



    “Constitucional e Previdenciário. 2. Execução contra a Fazenda Pública. Obrigação de fazer. Fracionamento da execução para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou RPV. Impossibilidade. 3. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 4. Reafirmação de jurisprudência. Precedentes. 5. Conhecimento do agravo e provimento do recurso extraordinário para afastar o fracionamento da execução.” (ARE 723307 Manif-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27-09-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente